Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-54.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (APELANTE), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SOMA DO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL E DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito e sustação de protesto com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 108.571,78
(cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)

e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais. A controvérsia recursal cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados originalmente apenas sobre o valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, para fins de fixação da verba honorária sucumbencial, deve-se considerar como base de cálculo apenas o valor da indenização por danos morais ou a soma do valor do débito declarado inexigível com o valor da indenização, como expressão do efetivo proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido, salvo impossibilidade de sua mensuração.

4.
No caso concreto, o proveito econômico é mensurável e corresponde à soma do valor que o autor deixou de pagar (débito
declarado inexigível) e do valor recebido a título de indenização por danos morais.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece que, em ações de natureza condenatória cumulada com declaratória, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor total do benefício econômico obtido, sob pena de desvalorização do trabalho do advogado e afronta ao critério legal de fixação.

6.
A tese de isenção do preparo recursal com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC, foi corretamente afastada, pois tal dispositivo se aplica apenas às ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, não abrangendo discussões incidentais em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, consistente na soma do débito declarado inexigível com o montante fixado a título de indenização por danos morais.
2.
O art. 82, § 3º, do CPC não isenta o preparo recursal em hipóteses em que a discussão sobre honorários ocorre de forma incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 82, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6859/RS, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22.2.2023; STJ,
AREsp
2.897.371, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8.5.2025; TJ/SP, Ap. 1004036-87.2022.8.26.0005, rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, j. 9.4.2024; TJ/MT,
EDcl
1035326-63.2021.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.4.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

contra
a sentença
(Id.
313893399
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo
da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que,
nos autos da
ação
de

declaratória de inexigibilidade de débito e sustação de protesto com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência
proposta
por
si em desfavor de

BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A
.,

julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito protestado
de R$ 108.571,78 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos),
condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), calculados, contudo, exclusivamente sobre o valor da indenização moral arbitrada.

Em suas razões recursais (Id. 313893850), o apelante
suscita, preliminarmente,
a concessão de isenção
do preparo recursal, alegando hipossuficiência econômica superveniente, com base no art
igo 82,
§
3
º, do C
ódigo de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 15.109/2025,
e requer, subsidiariamente, o ressarcimento do valor recolhido em dobro
(Id. 319040860)
, efetuado para viabilizar o conhecimento do recurso
,
caso mantida a regularidade do recolhimento.

No mérito, aduz que a sentença incorrera em equívoco ao fixar os honorários advocatícios com base apenas na condenação por danos morais, desconsiderando o valor do débito declarado inexigível, que corresponde a R$ 108.571,78 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos).

Sustenta que, conforme previsão expressa do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, e que este,
in
casu
, corresponde à soma do valor do débito que deixou de ser exigido com o
quantum
arbitrado a título de reparação moral.

Ressalta, ademais, que a fixação da verba honorária sobre a base reduzida correspondente apenas aos danos morais, além de contrariar o comando legal, configura indevida desvalorização do trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da causa,
de caráter alimentar,
que logrou obter tutela jurisdicional de elevada complexidade e expressivo benefício econômico ao jurisdicionado.

Defende, por conseguinte, a reforma da sentença nesse ponto, para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o total do proveito econômico auferido, o qual perfaz a quantia de R$ 1
13
.
571
,78 (cento e
treze
mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos).

O recurso foi tempestivamente interposto em 04/08/2025 (Id. 313893850), e a ausência de preparo foi inicialmente certificada (Id. 314965894), tendo sido posteriormente suprida com pagamento em dobro (Ids. 319040860 e 319040861)
.

Intimado, o apelado
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no Id. 313893851.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)
-
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O apelante postulou, na petição de interposição do recurso, a concessão de isenção do preparo recursal com fundamento no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual, segundo sustenta, isenta os advogados do pagamento de custas processuais adiantadas em processos e recursos que tenham por objeto discussões relacionadas a honorários advocatícios.

Com base nessa interpretação, entendeu legítimo o protocolo do recurso sem o recolhimento imediato das custas.

Contudo, lavrada certidão de ausência de preparo (Id. 314965894),
e determinado
o recolhimento em dobro do valor devido
, o apelante procedeu o seu recolhimento de forma dobrada
(Ids. 319040860 e 319040861).

Após, s
ob o argumento de que a tese sustentada é juridicamente plausível e encontra respaldo interpretativo no teor literal da norma, pugna o apelante, alternativamente, pelo ressarcimento do valor recolhido em duplicidade, por entender in
devido o
ônus processual
em razão da suposta isenção
.

Todavia, a pretensão de isenção, com base no referido dispositivo, não se sustenta à luz da interpretação sistemática e teleológica da norma.

Consoante entendimento jurisprudencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a isenção prevista no art. 82, § 3º, do CPC limita-se às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, não abrangendo hipóteses em que a verba honorária é discutida apenas incidental ou reflexamente em sede recursal.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: “É indevida a isenção ou dispensa do preparo recursal

com fundamento na Lei Estadual nº 11.077/2020, cuja

inconstitucionalidade já foi declarada em controle concentrado.
O art. 82, §

3º, do CPC limita-se às ações de cobrança e execuções de honorários

advocatícios, não abrangendo discussões em sede recursal
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6859/RS, rel. Min. Roberto

Barroso, 1ª Turma, j. 22.2.2023; TJ/MT, ADI

1013875-03.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão

Especial, j. 23.4.2025; STJ,
AREsp
2.897.371, rel. Min. Herma
n
Benjamin, 2ª Turma, j. 8.5.2025; TJ/PR,
EDcl
no AI

0027242-39.2025.8.16.0000, rel. Des. Victor Martim
Batschke
, 7ª Câmara

Cível, j. 10.4.2025
”
.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público, agravo interno interposto na apelação 1035362-71.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
Dje
29/7/2025).

Portanto, ainda que o tema da base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja objeto do presente recurso, tal fato, por si só, não permite enquadrar o apelo nas hipóteses legais de isenção de preparo. Diante disso, revela-se legítima a exigência do recolhimento, não havendo falar em ressarcimento da parcela adicional recolhida em dobro, a qual decorreu de regular incidência da norma processual.

REJEITO
,
pois, a preliminar de isenção do preparo recursal e o consequente pedido de ressarcimento.

É como
voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive regularidade formal, tempestividade e preparo, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida nos autos da
ação de declaratória de inexigibilidade de débito e sustação de protesto com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência
proposta em face de
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A
., que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito protestado e condenar o réu ao pagamento de danos morais.

O apelante aduz
, em síntese,
que a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada apenas com base na condenação por danos morais,
fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pleiteando a aplicação do art
igo
85, §

2º, do C
ódigo de Processo Civil
, para que a verba honorária incida sobre
o proveito econômico obtido, consistente no
somatório do valor do débito declarado inexigível e o montante fixado a título de indenização por danos morais.

No essencial, eis a sentença ora analisada:

“[...]

O Requerido, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de

comprovar a inadimplência do Autor que justificasse o protesto do título nº 20211940768 no

valor de R$ 108.571,78. A inversão do ônus da prova impunha ao BRB BANCO DE

BRASÍLIA S.A. a apresentação do título executivo integral e dos comprovantes de parcelas

em atraso que ensejassem o vencimento antecipado do contrato e o protesto do nome do

Autor.

A ausência de tal prova, somada aos comprovantes de pagamento

apresentados pelo Autor, leva à conclusão de que o protesto foi indevido e ilegal.

A tutela de urgência para sustação do protesto já foi deferida e

cumprida, conforme certidão do Cartório do 4º Ofício de Notas e Protesto de Títulos. Diante

da comprovação da inexistência de
débito e da falha na prestação de serviço do Requerido,

DECLARO a inexigibilidade do débito referente ao título nº 20211940768 no valor de R$

108.571,78 e TORNO DEFINITIVA a sustação do protesto.

[...]

Além disso, o Autor explicitamente alegou e demonstrou que a

notificação de protesto indevido resultou na negação de crédito bancário para sua empresa, o

que transcende o mero aborrecimento e causa prejuízos concretos em sua esfera econômica e

social. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, confirma o

dano moral presumido em tais situações.

[...]

Considerando a conduta grave do Requerido ao notificar o Autor

sobre um débito inexistente e iniciar o processo de protesto, o que impactou a capacidade

creditícia do Autor para seu negócio, e a necessidade de desestimular futuras práticas

semelhantes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e

razoável para compensar o dano moral experimentado pelo Autor, bem como cumprir a

função pedagógica e punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa
.
[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$

108.571,78 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos),

oriundo do título de nº 20211940768, em face de WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA.

b) TORNAR DEFINITIVA a sustação do protesto referente ao

referido título, determinando a permanência da medida junto ao Cartório do 4º Ofício de

Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá-MT, por ter sido prevenido pela tutela de

urgência.

c) CONDENAR o Requerido, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.,

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da

condenação, nos termos do
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

[...]
”
(Id.
313893399 – fls. 1/7
).

O cerne da controvérsia reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser dirimida à luz do art. 85, §2º, do CPC, que estabelece:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
[...]”.

No caso, o proveito econômico auferido pelo apelante é perfeitamente mensurável: trata-se do valor que ele deixou de desembolsar com o reconhecimento da inexigibilidade do débito (R$ 108.571,78
: cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos
), somado à indenização fixada a título de danos morais (R$ 5.000,00
: cinco mil reais
), totalizando
R$ 1
13
.
571
,78 (cento e
treze
mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)
.

A jurisprudência tem acolhido esse entendimento, como demonstra o
s seguintes
precedente
s:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Inconformismo dos causídicos da autora com relação à fixação dos honorários advocatícios com base somente no valor da indenização por danos morais –
Pretensão de fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido, considerando-se o valor total do débito declarado inexigível somado ao valor da condenação por danos morais. – Cabimento – Base de cálculo dos honorários – Observância da ordem de vocação dos §§ 2º e
8º do art. 85 do CPC - Precedente do C. STJ (REsp nº 1 .746.072/PR)
– Caso concreto em que há identidade entre o valor do proveito econômico obtido e o valor da condenação – Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal
”
.

(TJ
/
SP
,
11ª Câmara de Direito Privado
, apelação
1004036-87.2022.8.26.0005,
r
elator
Desembargador M
arco Fábio
Morsello
,
Dje
09/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA JULGADAS PROCEDENTES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – PROVEITO ECONÔMICO QUE ENGLOBA AS PRETENSÕES DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO
”
.

(TJ
/
PR
,
1ª Câmara Cível
, apelação
0000097
-
77
.
2022
.
8
.
16
.
0108
, r
elator
Desembargador
Guilherme Luiz Gomes,
D
je

05/08/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, § 2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor
”
.

(TJ
/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração
1035326-63.2021.8.11.0041,
r
elator
Desembargador Guiomar Teodoro Borges
,
Dje
25/04/2024)
.

Nesse passo, o arbitramento da verba honorária deve observar a base de cálculo correspondente ao total do benefício econômico obtido pelo vencedor da demanda, cons
istente no
somatório do valor declarado inexigível e o montante da
condenação por danos morais, reconhecendo que o conceito de proveito econômico abrange tanto valores que o autor deixou de pagar quanto os que efetivamente recebeu.

Assim, impõe-se a reforma da sentença no ponto, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da soma de
R$ 108.571,78
: cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos
, relativo ao valor
declarado inexigível,
e o montante
fixad
o
a título de danos morais
em
R$ 5.000,00
: cinco mil reais
,
totalizando
R$ 1
13
.
571
,78 (cento e
treze
mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de isenção do preparo recursal e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso pa
ra
reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante, correspondente à soma do débito declarado inexigível (R$ 108.571,78
: cento e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos
) e do valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00
: cinco mil reais
), totalizando R$
1
13
.
571
,78 (cento e
treze
mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)
,
nos termos do art. 85, §

2º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025